Tribunal: TJES
Processo: 0001305-70.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001305-70.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WARNEY MARTINS VILELA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso da vítima para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em condenação pelo crime de ameaça (art. 147, do Código Penal), no contexto da Lei nº 11.340/2006. O embargante alega omissão quanto aos critérios utilizados para a majoração do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ao não detalhar os critérios para a majoração da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita, destinando-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, conforme o art. 619, do Código de Processo Penal, não sendo meio hábil para rediscussão de matéria já decidida. O acórdão embargado analisou expressamente a questão da indenização, fundamentando a majoração do valor na gravidade concreta da conduta, no impacto psicológico sobre a vítima — que necessitou de medidas protetivas e mudou de residência — e no caráter pedagógico da medida. A divergência da parte quanto à valoração dos fatos e à quantia arbitrada não configura omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incabível a utilização dos embargos declaratórios para obter nova análise do mérito.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; CPP, art. 619; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.668.484/CE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 20/10/2020; STJ, EDcl no HC 608.217/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/10/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001305-70.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WARNEY MARTINS VILELA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, FABIOLA NASCIMENTO BRAGA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam-se os autos de embargos de declaração opostos por
WARNEY MARTINS VILELA JUNIOR
, em face do v. acórdão acostado no id. 16048501, da lavra da 1ª Câmara Criminal desta Corte, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de apelação e deu parcial provimento ao apelo da vítima, para majorar o quantum indenizatório por danos morais.

Irresignado, em suas razões recursais apresentadas no id. 16786781, alega o embargante, em síntese, que a decisão ora impugnada padece do vício de omissão, ao argumento de que não foram enfrentados os critérios legais para a majoração da indenização por danos morais, questionando a proporcionalidade do novo valor e a ausência de análise de sua condição econômica.

Pois bem.

É cediço que, nos termos do que dispõe o art. 619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

Dito isso, reanalisando o voto proferido e o acórdão embargado, verifico que não há qualquer omissão a ser sanada, tendo em vista que o referido aresto é fruto da melhor apreciação dos elementos trazidos aos autos e delineou toda a questão posta em exame.

Isso porque, ao que se constata, a decisão ora recorrida apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, de forma devida e suficiente, a quaestio juris posta em discussão, não havendo como sequer inferir a ocorrência de quaisquer dos vícios que infirmariam, acaso existentes, a validade intrínseca do acórdão embargado.

Como é cediço, é omissa a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos e relevante para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte. Conquanto,
"[e]ntendimento contrário ao interesse da parte e omissão são conceitos que não se confundem". (AgRg no AREsp 304.720/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 28/06/2013).

Ora, da simples leitura do acórdão e do voto proferido, é possível extrair-se que houve a devida manifestação, à luz das provas dos autos e da jurisprudência pátria, sobre as questões que conduziram ao desprovimento da apelação defensiva e ao parcial provimento do recurso da vítima, especialmente no que tange à majoração do valor da indenização por danos morais.

Dessa forma, ao analisar tal argumento, restou exaustivamente fundamentado no Voto (id. 16048501) o seguinte:

“[...] Portanto, após cuidadosa análise dos autos, entendo que o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) fixado pelo magistrado sentenciante para a vítima se revela desproporcional à gravidade concreta da conduta praticada pelo apelante, aos danos à integridade psicológica da ofendida e à capacidade econômica do acusado, além de ser insuficiente para desestimular que o mesmo volte a praticar tal conduta. Nesse sentido, entendo que não merece prosperar o pleito de afastamento da condenação para indenizar a vítima por danos morais. Muito pelo contrário, considero que o pedido de majoração da quantia indenizatória determinada deve ser acolhido, uma vez que as condutas do autor instauraram um verdadeiro estado de terror na vida da ofendida e de sua família, exigindo não apenas a adoção de medidas protetivas de urgência, mas também a mudança de residência, com o objetivo de lhe garantir uma maior segurança. Assim, com base em tais fundamentos, majoro a quantia indenizatória para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). [...]”.

Portanto, verifico que a matéria foi exaustivamente apreciada, à luz das provas existentes nos autos, da legislação e da jurisprudência pátria, não havendo qualquer omissão ou equívoco durante o julgamento da apelação criminal. O acórdão fundamentou a majoração do valor com base na gravidade da conduta, na repercussão dos atos na vida da vítima — que incluíram a necessidade de mudança de residência e o requerimento de medidas protetivas — e no caráter punitivo-pedagógico da medida, elementos que são suficientes para justificar a decisão tomada.

Desse modo, da leitura das razões do presente aclaratório, verifica-se que a defesa, embora alegue a existência do vício de omissão, persegue, em verdade, a reapreciação das questões já decididas por este órgão colegiado, o que é vedado na via estreita dos embargos.

Nesse diapasão, conforme pacificado na doutrina e na jurisprudência pátria, a via recursal dos embargos de declaração – especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização – não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer omissão.

Esse é o entendimento que se vê da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no decisum. 2. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484; Proc. 2020/0043250-6; CE; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 20/10/2020; DJE 29/10/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ARGUIDA OMISSÃO, ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração prestam-se tão somente a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar erro material, quando constatado. 2. Inviável o acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que, a pretexto de vícios no acórdão embargado, é nítida a pretensão de rediscutir a matéria já apreciada, ante o inconformismo da defesa. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-HC 608.217; Proc. 2020/0215663-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/10/2020; DJE 26/10/2020).

Dessa feita, destaco o total descabimento destes embargos declaratórios, vez que a matéria nele repisada já foi objeto de vasto debate perante este órgão julgador, sendo expressamente prevista no voto e no v. acórdão embargado.

À luz do exposto,
CONHEÇO
dos embargos, e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
os fundamentos do acórdão embargado.

É como voto.

Vitória, 16 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.